Tribunal: CARF
Processo: 11080.900812/2019-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.900812/2019-49
RESOLUÇÃO
1001-000.821 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
STV SEGURANCA, TECNOLOGIA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que: i) a autoridade
administrativa se pronuncie, confirmando ou não, acerca de suposto pedido de transação
controlado no DDA no 13031.197465/2023-53; ii) a autoridade administrativa se manifeste sobre
os documentos acostados aos autos (fls. 21.157 a 27.236), oportunizando à contribuinte se
manifestar sobre o resultado da diligência no prazo de 30 (trinta) dias.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Ana Claudia Borges de Oliveira
(Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira
Machado e José Anchieta de Sousa.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão n° 107-001.061 da 12a Turma da
DRJ07 que julgou procedente, em parte, a manifestação de inconformidade apresentada pela
Fl. 27242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.821 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.900812/2019-49
2
recorrente contra o Despacho Decisório - DD (fl. 784), que reconheceu parcialmente o direito
creditório relativo ao saldo negativo de CSLL, no período de 01/01/2013 a 31/12/2013, informado
na DCOMP 38996.61056.241114.1.3.03-2502.
Declaração de Compensação Homologada Parcialmente
41044.91973.231214.1.3.036690
Declarações de Compensação Não Homologadas
38819.40508.210115.1.3.037040
09261.70893.250215.1.3.034030
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a recorrente alegou, em síntese, que
todos os créditos por retenções de CSLL em notas fiscais de prestação de serviços foram
discriminados nos documentos fiscais e contábeis da empresa; anexou o ECD Razão com a conta
CSLL Compensar (conta 1.1.2.08.008 CSLL a Compensar), em que discrimina as retenções sofridas
nas prestações de serviços. Também anexou a DIPJ 2014/2013, em que demonstra as retenções
sofridas, a título de CSLL (ficha 57 – Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e Contribuição
Previdenciária Retidos na Fonte), entre outros documentos.
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade parcialmente procedente, nos
termos do Acórdão no 107-001.061 (fls. 1.909 a 1.915), que não recebeu ementa por força do art.
2o, inciso II, da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017, e homologou as compensações
declaradas até o limite do crédito adicional reconhecido, no valor de R$ 68.627,35, objeto da lide.
Em suma, a Decisão recorrida confirmou retenções na fonte no valor total de R$
332.384,31 (dos quais R$ 263.756,96 já haviam sido reconhecidos pelo Despacho Decisório),
conforme pode ser constatado no documento de fls. 1.902 a 1.908.
Os autos vieram ao CARF para julgamento do recurso voluntário interposto pela
recorrente e essa Turma julgadora converteu o julgamento em diligência (Resolução 1001-
000.609, de 7 de dezembro de 2022 – fls. 1942 a 1946) para a Unidade de Origem intimar a
recorrente a apresentar outras provas da retenção e da tributação dos rendimentos, mediante a
apresentação de documentos contábeis e fiscais, para confirmar a existência do crédito.
O crédito em litígio corresponde ao saldo negativo de CSLL do ano-calendário
2013, no valor total de R$ 145.701,32, informado na Declaração de
Compensação (DComp) 38996.61056.241114.1.3.03-2502 e DComp vinculada
09261.70893.250215.1.3.03-4030. A composição do crédito na DIPJ soma R$
375.716,30, sendo devido de contribuição R$ 230.014,98. O resultado de
julgamento de primeira instância consolidou a existência de crédito no valor
total de R$ 332.384,31, permanecendo em litígio o montante de R$ 43.331,99.
Na sequencia, foi emitida a Intimação no 2.443 (fls. 1.948) para que a recorrente
apresentasse a seguinte documentação:
Fl. 27243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.821 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.900812/2019-49
3
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil,
observados os artigos 897, § 2o, 949, 956, 971 e 972 do Regulamento do Imposto
de Renda, Decreto no 9.580, de 22/11/2018, e considerando a Resolução CARF no
1001-000.609, de 7 de dezembro de 2022, que determinou diligência para análise
do crédito em litígio no processo em epígrafe, referente a saldo negativo de CSLL
do ano-calendário 2013, no valor total de R$ 145.701,32, informado na
Declaração de Compensação (DComp) 38996.61056.241114.1.3.03-2502, fica
intimada a interessada a apresentar as informações abaixo, no prazo de 20 (vinte)
dias da ciência da presente intimação:
1) Cópia das notas fiscais que permita identificar as retenções elencadas na
planilha em anexo;
2) Diário e Razão analítico das contas de Receita Bruta, Clientes, Bancos e, se
disponível, cópia de extratos bancários dos recebimentos líquidos relativamente
aos registros contábeis das receitas envolvendo as fontes pagadoras
relacionadas no período sob análise;
3) Indicar as contas contábeis em que consta o registro das receitas vinculadas
às retenções de CSLL descritas no quadro.
As informações prestadas deverão ser assinadas pelo responsável legal, ou por
procurador com poderes de representação perante este Órgão, e deverão vir
instruídas com procuração, se for o caso, devidamente acompanhados dos
documentos que identifiquem os seus representantes. A procuração poderá ser
mediante instrumento particular, com firma reconhecida.
O contribuinte foi cientificado em 22/06/2023 (fls. 1954) e juntou petição
requerendo a dilação do prazo (fls. 1957 a 1958), que foi deferida (fls. 1959) e cientificada em
10/07/2023 (fls. 1962).
Em 31/07/2023, foi registrada a solicitação de juntada dos seguintes documentos:
livro razão, relatório de retenções, notas fiscais e extratos bancários de 2013 (fls. 1964 a 2283),
buscando comprovar que as retenções, todas declaradas em Dirf, ECF e destacadas em notas
fiscais totalizaram no ano-calendário 2013 o valor total de R$ 375.716,30 e que como constou na
ECF o valor devido de CSLL do ano-calendário de 2013 foi de R$ 230.014,98 desta forma é evidente
que o valor retido menos o valor devido ainda resta um saldo a favor do contribuinte de R$
145.701,32 que a empresa corretamente declarou em PerdComp para compensar em tributos
futuros. Então a empresa STV tem o direito de utilizar este crédito no montante de R$ 145.701,32.
Por meio da Intimação no 6.091, de 03/08/2023 (fls. 7673), o contribuinte foi
novamente intimado para:
Por razões de segurança de rede, o acesso a links externos por essa administração
é restrito.
Fl. 27244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.821 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.900812/2019-49
4
Assim sendo, as informações solicitadas relativas às notas fiscais e os dados de
extratos bancários foram reduzidos a uma amostra de menos de 25% dos CNPJs,
considerando os valores mais relevantes.
Intima-se novamente a interessada a apresentar as informações abaixo, no prazo
de 20 (vinte) dias da ciência da presente intimação:
1) Cópia das notas fiscais que permita identificar as retenções elencadas na
planilha em anexo;
2) Identificação dos recebimentos líquidos em extratos bancários relativamente
aos registros contábeis das receitas envolvendo as fontes pagadoras
relacionadas.
As informações prestadas deverão ser assinadas pelo responsável legal, ou por
procurador com poderes de representação perante este Órgão, e deverão vir
instruídas com procuração, se for o caso, devidamente acompanhados dos
documentos que identifiquem os seus representantes. A procuração poderá ser
mediante instrumento particular, com firma reconhecida.
O contribuinte foi cientificado em 04/08/2023 (fls. 7677) e juntou documentos em
15/08/2023 (fls. 7679 a 21142).
Na sequencia, sobreveio a Informação no 2.331/EQAUD/DEVAT/SRRF10, DE
22/09/2023 que, após a análise dos documentos anexados, concluiu que “Considerando o valor
reconhecido até a decisão da DRJ, quadro às fls. 1.902-1.908, deduzido dos valores confirmados,
entende-se passível de reconhecimento a parcela de saldo negativo de R$ 8.845,80, acrescido da
parcela de R$ 8.589,22, que não foi objeto de intimação, totalizando R$ 17.435,02” (fls. 21.143 e
21.144).
O contribuinte foi intimado em 15/07/2024 (fls. 21.145 a 21147). Em 12/08/2024
(fls. 21.149 a 21.151) peticionou requerendo dilação do prazo, que foi deferido até 30/09/2024
(fls. 21.153), com intimação do contribuinte em 04/09/2024 (fls. 21.155).
Em 31/08/2024 (fls. 21.157), o contribuinte juntou novos documentos (fls. 21.158 a
27.232). Em 12/09/2024 (fl. 27.234), o contribuinte juntou a petição (fls. 27.235 a 27.236)
informando que, em face da Intimação no 2.443/EQAUD-DEMAIS/DEVAT/SRRF10, de fls. 1.948-
1950, bem como da planilha apresentada em arquivo não paginável, o contribuinte,
tempestivamente, apresenta as notas fiscais emitidas para os tomadores de serviços, juntamente
com os extratos bancários em que creditados os valores, com a retenção de tributos, inclusive da
CSLL, conforme protocolo no 88191239844055, de 31.08.2024.
Na sequencia, em 29/10/2024, foi emitido o Despacho de Encaminhamento de fls.
27.237, determinando o retorno dos autos do CARF.
É o relatório.

Fl. 27245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.821 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.900812/2019-49
5
VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Trata-se de retorno dos autos ao CARF, após o julgamento ter sido convertido em
diligência, por meio da Resolução no 1001-000.609, de 7 de dezembro de 2022 (fls. 1.942 a 1.946),
que encaminhou os autos à Unidade de Origem para intimar a recorrente para apresentar outras
provas da retenção e da tributação dos rendimentos, mediante a apresentação de documentos
contábeis e fiscais, para confirmar a existência do crédito.
No momento anterior, quando a DRJ proferiu o Acórdão no 107-001.061 (fls. 1.909
a 1.915), dando provimento parcial à manifestação de inconformidade, homologou as
compensações declaradas até o limite do crédito adicional reconhecido, no valor de R$ 68.627,35,
objeto da lide. Em suma, a Decisão recorrida confirmou retenções na fonte no valor total de R$
332.384,31 (dos quais R$ 263.756,96 já haviam sido reconhecidos pelo Despacho Decisório),
conforme pode ser constatado no documento de fls. 1.902 a 1.908.
O crédito em litígio corresponde ao saldo negativo de CSLL do ano-calendário
2013, no valor total de R$ 145.701,32, informado na Declaração de Compensação (DComp)
38996.61056.241114.1.3.03-2502 e DComp vinculada 09261.70893.250215.1.3.03-4030. A
composição do crédito na DIPJ soma R$ 375.716,30, sendo devido de contribuição R$
230.014,98. O resultado de julgamento de primeira instância consolidou a existência de crédito
no valor total de R$ 332.384,31, permanecendo em litígio o montante de R$ 43.331,99.
Quando os autos vieram ao CARF para análise do recurso voluntário, essa Turma
julgadora converteu o julgamento em diligência (Resolução no 1001-000.609, de 7 de dezembro de
2022 – fls. 1942 a 1946) determinando o retorno à Unidade de Origem, para intimar a recorrente a
apresentar outras provas da retenção e da tributação dos rendimentos, mediante a apresentação
de documentos contábeis e fiscais, para confirmar a existência do crédito.
A Resolução fundamentou-se no fato que, de fato, a prova da retenção não se faz,
exclusivamente, pelos comprovantes de retenção, admitindo-se outros meios de prova. Nesta
linha, a Súmula CARF 143 dispõe que: “A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos”. Assim, a
referida prova não se dá somente com a apresentação dos informes de rendimentos, entretanto,
por outro lado a Súmula CARF 80 dispõe que: “Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá
deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
Fl. 27246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.821 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.900812/2019-49
6
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto”. Vê-se,
portanto, que as condições para dedução exigem a comprovação da retenção e a tributação da
correspondente receita. Esta tem sido a orientação adotada por este CARF.
Dito isso, em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo
moderado, que norteiam o processo administrativo fiscal, o Conselheiro Relator da Resolução no
1001-000.609, de 7 de dezembro de 2022 (fls. 1942 a 1946) entendeu não haver óbice para a
apresentação de provas em qualquer fase do processo, como se pode observar da decisão, da 1a
Câmara Superior de Recursos Fiscais, no seguinte julgado:
PROVAS.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que
regula o processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que
não há óbice para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde
que sejam documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de
matéria em litígio, sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias
a contar da data da ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Assim, determinou que devem ser aceitas as provas apresentadas e juntadas ao
processo, em qualquer fase do julgamento, como a jurisprudência deste CARF tem se mostrado
favorável ao respeito aos princípios da verdade material, da razoabilidade e do formalismo
moderado.
Na sequência, foi emitida a Intimação no 2.443 (fls. 1.948) intimando a recorrente
para apresentar a seguinte documentação:
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil,
observados os artigos 897, § 2o, 949, 956, 971 e 972 do Regulamento do Imposto
de Renda, Decreto no 9.580, de 22/11/2018, e considerando a Resolução CARF no
1001-000.609, de 7 de dezembro de 2022, que determinou diligência para análise
do crédito em litígio no processo em epígrafe, referente a saldo negativo de CSLL
do ano-calendário 2013, no valor total de R$ 145.701,32, informado na
Declaração de Compensação (DComp) 38996.61056.241114.1.3.03-2502, fica
intimada a interessada a apresentar as informações abaixo, no prazo de 20 (vinte)
dias da ciência da presente intimação:
1) Cópia das notas fiscais que permita identificar as retenções elencadas na
planilha em anexo;
2) Diário e Razão analítico das contas de Receita Bruta, Clientes, Bancos e, se
disponível, cópia de extratos bancários dos recebimentos líquidos relativamente
Fl. 27247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.821 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.900812/2019-49
7
aos registros contábeis das receitas envolvendo as fontes pagadoras
relacionadas no período sob análise;
3) Indicar as contas contábeis em que consta o registro das receitas vinculadas
às retenções de CSLL descritas no quadro.
As informações prestadas deverão ser assinadas pelo responsável legal, ou por
procurador com poderes de representação perante este Órgão, e deverão vir
instruídas com procuração, se for o caso, devidamente acompanhados dos
documentos que identifiquem os seus representantes. A procuração poderá ser
mediante instrumento particular, com firma reconhecida.
O contribuinte foi cientificado em 22/06/2023 (fls. 1.954) e juntou petição
requerendo a dilação do prazo (fls. 1.957 a 1.958), que foi deferida (fls. 1.959), com ciência em
10/07/2023 (fls. 1.962).
Em 31/07/2023, o contribuinte registrou a solicitação de juntada dos seguintes
documentos: livro razão, relatório de retenções, notas fiscais e extratos bancários de 2013 (fls.
1964 a 2283), buscando comprovar que as retenções, todas declaradas em Dirf, ECF e destacadas
em notas fiscais totalizaram no ano-calendário 2013 o valor total de R$ 375.716,30 e que como
constou na ECF o valor devido de CSLL do ano-calendário de 2013 foi de R$ 230.014,98 desta forma
é evidente que o valor retido menos o valor devido ainda resta um saldo a favor do contribuinte de
R$ 145.701,32 que a empresa corretamente declarou em PerdComp para compensar em tributos
futuros. Então a empresa STV tem o direito de utilizar este crédito no montante de R$ 145.701,32.
Por meio da Intimação no 6.091, de 03/08/2023 (fls. 7673), o contribuinte foi
novamente intimado para apresentar os seguintes documentos:
Por razões de segurança de rede, o acesso a links externos por essa administração
é restrito.
Assim sendo, as informações solicitadas relativas às notas fiscais e os dados de
extratos bancários foram reduzidos a uma amostra de menos de 25% dos CNPJs,
considerando os valores mais relevantes.
Intima-se novamente a interessada a apresentar as informações abaixo, no prazo
de 20 (vinte) dias da ciência da presente intimação:
1) Cópia das notas fiscais que permita identificar as retenções elencadas na
planilha em anexo;
2) Identificação dos recebimentos líquidos em extratos bancários relativamente
aos registros contábeis das receitas envolvendo as fontes pagadoras
relacionadas.
As informações prestadas deverão ser assinadas pelo responsável legal, ou por
procurador com poderes de representação perante este Órgão, e deverão vir
instruídas com procuração, se for o caso, devidamente acompanhados dos
documentos que identifiquem os seus representantes. A procuração poderá ser
mediante instrumento particular, com firma reconhecida.
Fl. 27248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.821 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.900812/2019-49
8
O contribuinte foi cientificado em 04/08/2023 (fls. 7677) e juntou documentos em
15/08/2023 (fls. 7679 a 21142).
Na sequência, sobreveio a Informação no 2.331/EQAUD/DEVAT/SRRF10, DE
22/09/2023 que, após a análise dos documentos anexados, concluiu que
“Considerando o valor reconhecido até a decisão da DRJ, quadro às fls. 1.902-
1.908,
deduzido
dos
valores
confirmados,
entende-se
passível
de
reconhecimento a parcela de saldo negativo de R$ 8.845,80, acrescido da
parcela de R$ 8.589,22, que não foi objeto de intimação, totalizando R$
17.435,02” (fls. 21.143 e 21.144).
Até então, o crédito em litígio perfazia a quantia de R$ 43.331,99, com o
reconhecimento do valor de R$ 17.435,02, foi reduzido para R$ 25.896,97.
O contribuinte foi intimado em 15/07/2024 (fls. 21.145 a 21147) e, em 12/08/2024,
(fls. 21.149 a 21.151) peticionou requerendo dilação do prazo, que foi deferido até 30/09/2024
(fls. 21.153), com intimação do contribuinte em 04/09/2024 (fls. 21.155).
Em 31/08/2024 (fls. 21.157), o contribuinte juntou novos documentos (fls. 21.158 a
27.232).
Em 12/09/2024 (fl. 27.234), o contribuinte juntou a petição (fls. 27.235 a 27.236)
informando que, em face da Intimação no 2.443/EQAUD-DEMAIS/DEVAT/SRRF10, de fls. 1.948-
1950, bem como da planilha apresentada em arquivo não paginável, o contribuinte,
tempestivamente, apresenta as notas fiscais emitidas para os tomadores de serviços, juntamente
com os extratos bancários em que creditados os valores, com a retenção de tributos, inclusive da
CSLL, conforme protocolo no 88191239844055, de 31.08.2024.
Na sequência, em 29/10/2024, foi emitido o Despacho de Encaminhamento de fls.
27.237, determinando o retorno dos autos do CARF.
Apesar da Unidade de Origem ter emitido a Informação no
2.331/EQAUD/DEVAT/SRRF10, de 22/09/2023, com intimação do contribuinte em 04/09/2024 (fl.
21.155), que concluiu pelo reconhecimento de crédito no valor de R$ 17.435,02, tem-se como
imperioso que os autos retornem à Unidade de Origem para análise dos novos documentos
anexados aos autos, em respeito aos fundamentos emitidos pelo Conselheiro Relator da
Resolução no 1001-000.609, de 7 de dezembro de 2022 (fls. 1942 a 1946), que entendeu não
haver óbice para a apresentação de provas em qualquer fase do processo, como a jurisprudência
do CARF tem se mostrado favorável, em respeito aos princípios da verdade material, da
razoabilidade e do formalismo moderado. Confira-se ipsis literis (fls. 1945 e 1946):
Verifica-se que, de fato, apenas ocorreu um erro material no preenchimento da
DIPJ, fato percebido pela autoridade julgadora.
Em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo moderado, que
norteiam o processo administrativo fiscal, entendo não haver óbice para a
Fl. 27249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.821 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.900812/2019-49
9
apresentação de provas em qualquer fase do processo, como se pode observar da
decisão, da 1a Câmara Superior de Recursos Fiscais, no seguinte julgado:
PROVAS.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que
regula o processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que
não há óbice para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde
que sejam documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de
matéria em litígio, sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias
a contar da data da ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Assim, são aceitas as provas apresentadas e juntadas ao processo, em qualquer
fase do julgamento, como a jurisprudência deste CARF tem se mostrado
favorável ao respeito aos princípios da verdade material, da razoabilidade e do
formalismo moderado.
Por outro lado, o direito ao crédito, consoante o artigo 170, do CTN, está
condicionado à prova da sua liquidez e certeza.
Assim sendo, e com supedâneo no art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que
a diligência é medida necessária para a confirmação do crédito.
Portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que esta intime a recorrente a apresentar outras provas, se
entender necessárias, da retenção e da tributação dos rendimentos, mediante a
apresentação de documentos contábeis e fiscais, para confirmar a existência do
crédito.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado,
no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender
convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
O Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal, informa que a
prova documental deve ser apresentada junto à impugnação, precluindo o direito do contribuinte
fazê-lo em outro momento processual, salvo se: a) demonstrar a impossibilidade de apresentação
oportuna, por motivo de força maior; b) referir-se a fato ou a direito superveniente; c) destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos – art. 16, § 4o. Ao lado deste
Fl. 27250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.821 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.900812/2019-49
10
mandamento, entre os princípios que regem o processo administrativo fiscal, encontra-se o da
verdade material, que decorre do princípio da legalidade e impõe a apuração da devida ocorrência
do fato gerador, podendo o julgador, inclusive de ofício, realizar diligências para verificar os fatos
ocorridos.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/72), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
De acordo com o art. 170 do CTN, a lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Outrossim, como bem destacado pela recorrente, ela é domiciliada em Porto
Alegre, RS, que teve estado de calamidade pública declarado pelo Decreto no 57.600, de 4 de maio
de 2024, alterado pelos Decretos no 57.603, de 5 de maio de 2024, e no 57.605, de 7 de maio de
2024, expedidos pelo Governador do Estado do Rio Grande do Sul. Por força do art. 3o da Portaria
RFB no 415, de 06 de maio de 2024, alterado pela Portaria RFB no 429, de 18 de 18 de junho de
2024, no período de 06.05.2024 a 30.08.2024 (último dia útil do mês de agosto de 2024), foi
suspensa a contagem de prazos para a prática de atos processuais no âmbito da RFB, em relação a
processos administrativos de interesse de contribuintes domiciliados nos Municípios listados no
anexo único da referida portaria. O Município de Porto Alegre consta da referida listagem. Assim,
informou que, em verdade, a própria sede do contribuinte, localizada no bairro Navegantes, foi
atingida pelos alagamentos.
Desse modo, os autos devem ser convertidos, novamente, em diligência para que a
Autoridade Fiscal análise, em relatório conclusivo, os documentos anexados pela recorrente, em
31/08/2024 (fls. 21.157 a 27.232) e, em 12/09/2024 (fl. 27.234), referente à petição (fls. 27.235 a
27.236) informando que, em face da Intimação no 2.443/EQAUD-DEMAIS/DEVAT/SRRF10, de fls.
1.948- 1950, bem como da planilha apresentada em arquivo não paginável, o contribuinte,
tempestivamente, apresenta as notas fiscais emitidas para os tomadores de serviços, juntamente
com os extratos bancários em que creditados os valores, com a retenção de tributos, inclusive da
CSLL, conforme protocolo no 88191239844055, de 31.08.2024.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
Fl. 27251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.821 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.900812/2019-49
11
Por fim, destaca-se que há, nos autos, nota de processo, de 26/05/2023, com alerta
de possível transação, realizado através do DDA no 13031.197465/2023-53, sem que tenha dado
conhecimento quanto à inclusão, ou não, do feito na transação.
Sobre a questão, a Portaria Conjunta SRFB/PGFN no 01, de 12 de janeiro de 2023,
que institui o Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal - PRLF, medida excepcional de
regularização fiscal por meio da realização da transação resolutiva de litígio administrativo
tributário no âmbito de Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ, no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF e de pequeno valor no contencioso administrativo ou
inscrito em dívida ativa da União, prevê:
Art. 6o A adesão ao PRLF poderá ser formalizada das 8h de 1o de fevereiro de
2023 até às 19h, horário de Brasília, do dia 31 de julho de 2023.(Redação dada
pelo(a) Portaria Conjunta PGFN RFB no 8, de 31 de maio de 2023) [...]
§ 4o O requerimento de adesão apresentado validamente suspende a tramitação
dos processos administrativos fiscais referentes aos débitos incluídos na
transação enquanto o requerimento estiver sob análise.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados acerca da transação.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso
voluntário em diligência à Unidade de Origem para que: i) a autoridade administrativa se
pronuncie, confirmando ou não, acerca de suposto pedido de transação controlado no DDA no
13031.197465/2023-53; ii) a autoridade administrativa se manifeste sobre os documentos
acostados aos autos (fls. 21.157 a 27.236), oportunizando à contribuinte se manifestar sobre o
resultado da diligência no prazo de 30 (trinta) dias.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 27252
DF CARF MF
Original